Tribunal: TJDFT
Processo: 0701182-42.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO. ACORDO ENTRE AS PARTES COM PREVISÃO DE DESPEJO EM CASO DE INADIMPLEMENTO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos da execução no 0737941-25.2020.8.07.0016, nos seguintes termos:

[...] É descabida a renovação da diligência recentemente realizada no Sisbajud, visto que não demonstrada qualquer modificação na situação financeira da parte executada (no mesmo sentido: RECURSO ESPECIAL No 1.284.587 - SP (2011/0227895-6) RELATOR : MINISTRO MASSAMI UYEDA). Ademais, a diligência no sistema e-RIDF independe de intervenção judicial.

Por outro lado, o acordo celebrado não autoriza o pedido de despejo independentemente do ajuizamento de ação própria, razão pela qual indefiro a pretensão (ID 97702521).

Intime-se o devedor para a indicação de bens à penhora, no derradeiro prazo de 3(três) dias, sob pena de arquivamento [...]

2. Na via do presente recurso, o agravante assevera, em apertada síntese, que “Tendo em mente a conduta habitual dos Agravados de não honrar com o contrato de aluguel estabelecido entre as partes, o Agravante, buscando meio de se preservar no negócio jurídico entabulado entre as partes, propôs a clausula de despejo em caso de inadimplemento do acordo, o que foi prontamente aceito pelos agravados, conforme cláusulas 8a e 15a do termo de acordo de ID 72686880, razão pelo qual a recusa do juízo em fazer cumprir o acordo por ele mesmo homologado, com força de sentença e já transitado em julgado, não se emolda em nenhuma justificativa exarada na citada decisão”

3. Nesse cenário, requereu a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinado o despejo do agravado, em 15 dias. No mérito, a reforma da decisão objurgada com a confirmação da tutela antecipada.

4. A decisão ID 28597506 indeferiu o pedido de antecipação de tutela antecipada.

5. No feito de origem, foi prolatada sentença que homologou acordo celebrado entre as partes, atinente ao pagamento de débitos de aluguéis em atraso (cláusula sétima).

6. A cláusula oitava do referido documento possui a seguinte redação: “O não adimplemento do acordo, bem como dos aluguéis vincendos, ensejará o pedido de despejo liminar, em 15 dias, em atendimento ao disposto no art. 59, §1o, inciso IX da Lei no 8.245/91, sem prejuízo da devida execução do acordo nos termos da cláusula sétima e cobrança dos aluguéis vincendos, após a celebração do acordo”.

7. Percebe-se, pois, que o inadimplemento redunda na execução da sentença homologatória do acordo, nos termos da cláusula sétima, que trata do montante devido pelo agravado, em razão do atraso dos aluguéis (cumprimento de sentença), e autoriza o ajuizamento de ação de despejo, com pedido liminar, consoante dispõe o art. 59, §1o, inciso IX da Lei no 8.245/91, perante o juízo competente.

8. Vale dizer, a medida liminar, referida no documento, está disciplinada no regramento específico da ação de despejo, nos termos da Lei n. 8.245/91, não dispensando, por óbvio, o ajuizamento da respectiva demanda no juízo competente.

9. Destaca-se que, entre as diversas modalidades de ação de despejo, a Lei n. 9.099/95 incluiu na competência dos Juizados Especiais apenas a ação de despejo para uso pessoal (art. 3o, III, da Lei n. 9.0999/95), inexistindo amparo normativo para alcançar ações de despejo que contenham fundamento diverso do uso próprio, sob pena de violar critérios de competência absoluta (ratione materiae).

10. Dessa forma, não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar, nega-se provimento ao presente Agravo de Instrumento.

11. Agravo de instrumento conhecido e improvido.

12. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.